Tribunal: TJDFT
Processo: 0725925-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725925-19.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LILIAN BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, façam-se conclusos os autos. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora